Tribunal: TJDFT
Processo: 0739418-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Conforme entendimento sufragado pelo STJ, a mera atitude de mudar a direção da caminhada em via pública, após avistar a viatura policial, não configura atitude suspeita capaz de justificar, por si só, a realização da busca pessoal, nos termos do disposto no art. 244 do CPP.
2. O trancamento da ação por meio de habeas corpus é admitido quando evidenciada, de plano, sem necessidade de incursão na matéria fático-probatória, a ausência de justa causa para a instauração da persecução penal.
3. Na espécie, evidente o constrangimento ilegal, eis que a busca pessoal ilegal que redundou na apreensão de drogas e prisão em flagrante do paciente tornou ilícitas as provas que dela decorreram, não podendo fundamentar eventual condenação.
4. Ordem concedida.